Tribunal: TJBA
Processo: 8008949-49.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008949-49.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: KNLTRANS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. RITO PROCESSUAL ADOTADO DIVERGENTE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Para a extinção do processo, com fulcro nos incisos II e III, do art. 485, do CPC, necessário se faz a intimação pessoal da parte, para que promova o andamento do feito, sob pena de afrontar o Princípio da Vedação da Decisão Surpresa.

2.

Sentença que intima a parte Exequente para configuração de abandono da causa, quando o rito da ação de execução fiscal determina a suspensão do feito por até um ano para diligências do Exequente, na busca de endereço ou bens, quando não localizado o executado ou bens penhoráveis.

3.

Demais a mais, tratando-se de Ação de Execução Fiscal, sendo infrutífera, a diligência inicial para citação da parte Executada, caberia a suspensão da Ação, pelo prazo de um ano, para que o Exequente providenciasse, por seus meios a localização de bens penhoráveis; e, ainda decorrido esse prazo, deveria a Ação ser arquivada pelo prazo de até cinco anos, quando, enfim, poderia ocorrer eventualmente a prescrição intercorrente. Enfim, compulsando os autos, não se verifica, sequer as tentativas pelas formas possíveis, da citação da parte Executada.

4.

SENTENÇA CASSADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
8008949-49.2020.8.05.0004
, originária da
1ª
Vara da Fazenda Pública de Alagoinhas
/
BA, tendo como Apelante a
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e Apelado
KNLTRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - ME,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

DES. (A)PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA